Tribunal: TJMT
Processo: 1037178-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1037178-46.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DES
. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, EXMA. SRA. DESA
. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), ELIZANDRO CARDOSO MELLO - CPF: 954.834.890-04 (AGRAVANTE), GIORDANA DOS SANTOS SECHI - CPF: 031.458.571-00 (AGRAVADO), ALOISIO DA ROSA HAAS - CPF: 957.717.270-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO CONHECIDO, POR MAIORIA
”
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO QUE DECRETA A REVELIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
Elizandro
Cardoso Mello contra decisão que, nos autos da ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por Giordana dos Santos
Sechi
, decretou sua revelia. O agravante sustenta que a citação por edital ocorreu de forma prematura,

sem o esgotamento dos meios

disponíveis para sua localização, violando o art. 256 do CPC e prejudicando seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que decreta
a
revelia do réu, com fundamento na ausência de manifestação, está sujeita a impugnação por agravo de instrumento à luz do rol do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol do art. 1.015 do CPC, que enumera as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, é taxativo, ainda que sujeito à interpretação mitigada conforme entendimento do STJ (Tema 988 - REsp no 1.704.520/MT).

A decretação da revelia é consequência processual da inércia da parte e não se enquadra nas hipóteses do
art. 1.015 do CPC, razão pela qual não comporta revisão imediata por agravo de instrumento.

A discussão sobre a regularidade da citação deve ser arguida em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, conforme o art. 1.009, § 1o, do CPC.

Não há demonstração de urgência que justifique a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, pois a eventual nulidade da citação pode ser discutida em momento processual adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A decisão que decreta
a
revelia do réu não está incluída no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e, portanto, não é passível de impugnação por agravo de instrumento.

A validade da citação pode ser questionada em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 256, 1.009, § 1o, 1.015 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.704.520/MT (Tema 988); TJMT, N.U 1007833-79.2017.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.09.2017, DJE 12.09.2017.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELIZANDRO CARDOSO MELLO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da ação indenizatória por danos morais e materiais no 1006162-70.2018.8.11.0037, ajuizada por
GIORDANA DOS SANTOS SECHI
, decretou a revelia do ora agravante.

Para tanto, o agravante sustenta que a decretação de revelia foi injusta e ilegal, ao argumento de que reside no mesmo endereço desde o início da ação e que as diligências para sua citação foram realizadas de forma insuficiente, sem o esgotamento de todos os meios disponíveis para sua localização.

Afirma que a utilização da citação editalícia ocorreu de forma prematura e violou o disposto no art. 256 do CPC, além de prejudicar gravemente seu direito de defesa e o contraditório.

A liminar foi indeferida (Id. 260827208).

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 267608275).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes Pares:

A controvérsia está em saber se a citação por edital pode ser considerada válida para decretar a revelia, ou se, nesse caso, deveria ter sido realizada a citação pessoal.

Nota-se que a decisão recorrida decretou a revelia do agravante, fundamentada exclusivamente na inércia processual, sem configurar hipótese de concessão ou modificação de tutela provisória, tampouco redistribuição do ônus da prova.

Sobre o assunto, a sistemática do CPC elenca, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, que define expressamente os atos interlocutórios passíveis de revisão imediata por meio deste recurso. Lê-se:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
o ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Na espécie, a decisão agravada – que consiste na decretação de revelia – não se insere no rol do art. 1.015, uma vez que se trata de mera consequência da ausência de manifestação do agravante, e não de uma decisão que possa, por sua natureza, ocasionar prejuízo de difícil reparação mediante recurso imediato.

Ademais, eventual discussão sobre a regularidade da citação ou sobre o exaurimento dos meios de localização do agravante deverá ser suscitada, se for o caso, em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, conforme o art. 1.009, § 1o, do CPC.

Anota-se que não se desconhece a orientação do STJ estabelecida no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia (REsp n. 1.704.520-MT) – tema 988, em que se fixou a seguinte tese jurídica: “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”.

Contudo, na hipótese dos autos não se vislumbra a presença de urgência que autorize a flexibilização do rol, não se podendo admitir a análise do recurso de agravo de instrumento para a revisão de decisão decorrente da inércia do agravante.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DECISÃO QUE DECRETA A REVELIA
E AUTORIZA O JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO - MATÉRIAS ALHEIAS AO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Na vigência da Lei no. 13.105/2015, a decisão interlocutória que decreta
a
revelia e autoriza eventual julgamento antecipado não é recorrível por Agravo de Instrumento, em virtude do rol taxativo do art. 1.015 do novo CPC
” (TJMT, N.U 1007833-79.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2017,
Publicado
no DJE 12/09/2017).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, com base no art. 932, III do CPC, porquanto não preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

É como voto.

V

O

T

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(1a VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria
.

SESSÃO DE 26 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(2o VOGAL):

Eminentes Pares,

Agravo de Instrumentos interposto contra decisão que decretou a revelia do agravante na Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais n. 1006162-70.2018.8.11.0037.

O agravante alega que a sua citação no feito originário é nula, vez que enviada para endereço diverso do seu (Rua Sorriso, n. 89, Jardim Luciana na cidade de Primavera do Leste).

Afirma que a citação via edital, inicialmente expedida, foi revogada pelo juízo a quo no Id. 120136461 daqueles autos, de modo que não pode ser novamente considerada válida mediante retorno de carta de citação por correio infrutífera.

A relatora, não conheceu o recurso, pois entendeu que a decisão recorrida não se encontra entre os atos destacados no art. 1.015
do CPC e que, no caso, não se verifica urgência capaz de mitigá-lo, nos termos do tema 988 do STJ.

Embora não se ignore que a interposição de Agravo de Instrumento se dá por uma via estreita e que a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC depende de urgência justificável decorrente de inutilidade do julgamento da questão em Recurso de Apelação, constata-se que o caso é de exceção.

Isso porque, não conhecer do Agravo de Instrumento ocasionaria grande prejuízo para o agravante, que se encontra impossibilitado de exercer o contraditório nos autos originários.

E mais, configuraria ofensa ao princípio da economia processual, vez que em Apelação a matéria seria reanalisada, sob o risco de anulação do processo desde a citação, que o agravante alega ser nula.

Por esta razão, o STJ tem admitido a interposição de Agravo de Instrumento de decisões interlocutórias que versem sobre revelia.

A vista disso:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA.

DECRETAÇÃO DE REVELIA EM AÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART.
1.015
DO
CPC/2015
.

1. Discute-se o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que decretou a revelia em ação de alimentos, guarda e regulamentação de visitas. Afirma a Defensoria Pública, dentre outras alegações, que não teve sequer oportunidade de apresentar defesa, porque não levantado em
tempo o segredo de justiça, sendo impedida de apresentar contestação, tese esta corroborada pelo voto vencido na origem e pelos representantes ministeriais no âmbito estadual e federal.

2. A Corte Especial, sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu a tese de que "o rol do art.
1.015
do
CPC
é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (
REsp 1704520/MT
, Rel. Ministra Nome, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018,
DJe
19/12/2018).

3. Constata-se verdadeira inutilidade de relegar para o julgamento da apelação o debate acerca da decretação de revelia decorrente de alegado cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório diante das particularidades do caso concreto, além de ser contraproducente permitir que o processo percorra toda a tramitação em primeira instância para que, no julgamento da apelação, o Tribunal de origem eventualmente venha a concluir até mesmo pela nulidade dos atos praticados.

4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1987933, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 03/05/2022)

Portanto, conheço do recurso por entender caracterizada a inutilidade e improdutividade da análise da matéria em eventual Apelação e, superada a questão de admissibilidade recursal, passa-se a análise do mérito.

O agravante assevera a nulidade da citação e aduz que o AR foi enviado para endereço distinto do seu. Ademais, argumenta que
após a revogação da citação por edital o juízo a quo não poderia validá-la novamente.

Observa-se nos autos originários que inicialmente foi enviada carta de citação por correio, em três datas diferentes, 15/03/2019, 19/03/19 e 21/03/19, todas por volta de 09h00min e no endereço Rua Sorriso, n. 89, Jardim Luciana, município de Primavera do Leste. Todavia, o réu/agravante não foi citado, pois estava ausente. (Id. 19339413)

Na sequência, o Oficial de Justiça se dirigiu ao mesmo endereço nos dias 31-10-2019 às 12h00min, no dia 04-11-2019 às 8h:00min, 12h:00min e 18h30min e no dia 05-11-2019 às 11h:30min e não citou o réu/agravado por não haver ninguém na casa. (Id. 25803942)

Ainda, pesquisou-se o logradouro do réu por meio do sistema INFOJUD, resultando na Rua Posta Restante 161, Centro, cidade de Primavera do Leste, e o AR foi devolvido com a caixa de “não procurada” assinalada. (Id. 38936435)

O réu foi citado por edital. (Id. 80323064)

O juízo decretou a revelia, ante a ausência de contestação do ora agravante. (Id. 113671531)

Na qualidade de curador especial, a Defensoria Pública alegou a nulidade da citação e pleiteou a tentativa de citação por Oficial de Justiça no endereço localizado no sistema INFOJUD. (Id. 115375551)

O juízo determinou a expedição de n
ovo mandado de citação, nos termos delimitados pela Defensoria Pública, que foi infrutífero. (Id. 120136461 e Id. 122979338)

Após, o juízo proferiu a seguinte decisão nestes autos impugnada:

“Considerando o teor da certidão do Oficial de Justiça (Num. 122979338), valido a citação editalícia, eis que resta comprovado que o requerido
encontra-se
em local incerto e não sabido.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as objetivamente, em 5 (cinco)
dias.[...]
”

Apesar de não se verificar a nulidade da citação alegada pelo agravante, percebe-se que a decisão recorrida violou o princípio da segurança jurídica, vez que o juízo a quo validou ato anteriormente revogado.

Nesse sentido, a decisão que ordenou a nova tentativa de citação por oficial de justiça, nos termos pleiteados pelo curador especial do réu/agravante, tem como consequência lógica a substituição da convocação anterior, isto é, da citação por edital.

Pelo exposto, com a devida vênia da e. Relatora,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento, para afastar
a
revelia e anular todos os atos posteriores que dela decorreram. Ainda, considerando que espontaneamente o réu/agravante compareceu nos autos originários (Id. 157239831), determinar tempestiva sua defesa.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(1a VOGAL):

Senhor Presidente,

Diante das soluções diametralmente opostas, requeiro vistas dos autos para reavaliação.

SESSÃO DE 02 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

A decisão que decreta
a
revelia, por sua natureza, não integra o rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Na ausência de demonstração de prejuízo irreversível, não se justifica o uso da via estreita do agravo de instrumento.

Igualmente, não se verificou urgência concreta que autorize a mitigação da taxatividade, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 988. No julgamento do
AgInt
no
AREsp
2.764.511/RJ, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, a Corte reiterou que a decretação
de revelia, por si só, não configura situação urgente a justificar a interposição do agravo, sobretudo quando a validade da citação pode ser oportunamente discutida em apelação.

Diante disso, acompanho a Relatora para não conhecer do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,02/04/2025